Tribunal: STF
Processo: HC 203150
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tentativa de homicídio qualificado e ameaça. Regime inicial. Supressão de instância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL, SÚMULAS 7 E 83/STJ. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. MANUTENÇÃO. 
    I - Não pode ser conhecido o agravo que não infirma os fundamentos da decisão monocrática agravada, especificamente não enfrentou de maneira adequada a incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. 
    II - Para afastar o óbice da Súmula 7/STJ, não basta apenas deduzir a inaplicabilidade do óbice apontado na decisão agravada, sem demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório, deixando claro que os fatos foram devidamente consignados no acórdão objurgado, o que não aconteceu. 
    III - ‘E, ainda, esta Corte firmou o entendimento de que, ‘quando o inconformismo excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida’ (AgRg no AREsp 709.926/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016), o que não ocorreu no caso destes autos’ (AgRg no AREsp n. 637.462/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 1º/8/2017).
    Agravo regimental desprovido.”
    2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 4 anos e 8 meses de reclusão e de 1 mês e 5 dias de detenção, pelos crimes previstos, respectivamente, no art. 121, § 2°, I e VI, c/c o art. 14, II, e no art. 147, todos do Código Penal. O magistrado fixou o regime inicial semiaberto para o cumprimento das penas privativas de liberdade.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG) deu provimento à apelação do Ministério Público “para reduzir a fração da tentativa ao mínimo legal (1/3), majorando as reprimendas e recrudescendo o regime carcerário para o fechado”. Além disso, o Tribunal estadual concedeu habeas corpus, de ofício, para fixar “o regime da pena de detenção (do crime de ameaça) na modalidade aberta”. Nessas condições, o TJ/MG majorou a pena imposta pelo crime de tentativa homicídio para 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e manteve a pena “do crime do art. 147 do CP em 01 (um) ano e 05 (cinco) dias de detenção, mas em regime aberto”.
    4. Em seguida, a defesa opôs embargos declaratórios. O TJ/MG acolheu parcialmente os embargos, com efeitos infringentes, “para reconhecer a atenuante da confissão espontânea”. Sendo assim, ao Tribunal estadual reduziu a pena imposta pelo crime de tentativa de homicídio para 8 anos de reclusão, mantendo o regime inicial fechado. A pena aplicada pelo crime de ameaça ficou “mantida em 01 (um) ano e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto”.
    5. Na sequência, a defesa opôs novos embargos declaratórios, rejeitados. Após, interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do STJ, não conheceu do agravo. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a possibilidade da fixação de regime inicial mais brando. Afirma que “o regime mais gravoso de cumprimento (fechado) deveria ser objeto da apelação criminal porque, como se viu, a pena, após a valoração da confissão espontânea, foi fixada em 8 (oito) anos de reclusão, contudo, o colegiado da 4ª Câmara Criminal do TJMG apontou que a aplicação do regime fechado era efeito automático do recurso (vide fls. 492-496 da ação penal). De qualquer modo, a pena não se manteve em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses como pretendeu a acusação”. Alega, ainda, que “a modificação do regime inicial de cumprimento da pena sem que tenha sido objeto da apelação do Ministério Público, implicou em indesejável reformatio in pejus, constatando, com a devida vênia, a ocorrência de violação ao art. 617 do CPP”.
    7. Por fim, a defesa argumenta que “o acórdão determinou a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, de semiaberto para fechado, haja vista fundar-se, neste particular, somente na gravidade abstrata do delito”.
    8. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja fixado o regime inicial semiaberto.
    9. Decido.
    10. O habeas corpus não deve ser concedido.
    11. Inicialmente, verifico que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    12. Quanto ao mais, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime intermediário foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da “maior gravidade concreta do caso em tela (...), pois o apelante adentrou a casa de sua ex companheira e a esfaqueou por diversas vezes, o que, inegavelmente, demonstra sua ousadia e a maior gravidade dos fatos tratados nos autos” (trecho do acórdão dos primeiros embargos declaratórios).
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator